Tribunal: STF
Processo: MS 38064
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário em tomada de contas especial do Tribunal de Contas da União (TCU). 



1.  Mandado de Segurança impetrado contra ato do TCU que julgou irregulares as contas prestadas por ex-prefeito do Município de Nossa Senhora do Socorro/SE. 



2. No julgamento do RE 636.886 (tema nº 899 da repercussão geral), em 20.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que a hipótese excepcional de imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição não se caracteriza em caso de pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, porque a condição de que haja ato doloso de improbidade administrativa, assim reconhecido por juízo competente, não se faz presente. Não foi realizada modulação dos efeitos temporais dessa decisão, de modo que não cabe afastar a aplicação da tese ao presente caso.



3.  A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato. Embora se trate, aqui, não apenas da imposição de sanções, mas também de pretensão de ressarcimento ao erário, entendo que a referida lei representa a regulamentação mais adequada a ser aplicada por analogia. 



4. O art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. No caso concreto, houve várias causas interruptivas do lapso prescricional, de modo que não se pode reconhecer a inércia da Corte de Contas.



5. Segurança denegada.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por ex-prefeito do Município de Nossa Senhora do Socorro/SE contra ato do Tribunal de Contas da União (Acórdão 7910/2021-TCU-1ª Câmara), que manteve o julgamento pela irregularidade de suas contas referentes ao Termo de Adesão TASPPE nº 185/2009. O ajuste teve por objeto o repasse de recursos federais do Ministério do Trabalho para qualificação de 2.000 jovens no âmbito do Programa ProJovem Trabalhador. O TCU condenou o impetrante à restituição das quantias repassadas (R$ 400.026,62, R$ 905.951,92, R$ 366.384,96, R$ 86.604,36, R$ 14.936,06, R$ 4.984,36 e R$ 367.364,34) e ao pagamento de multa no valor de R$ 1.000.000,00.



    2. O impetrante alega, em síntese, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, uma vez que teriam decorrido mais de 5 (cinco) anos entre a data da prestação de contas perante o órgão federal (27.12.2010) e a citação efetivada pelo TCU (17.08.2016). Formula pedido liminar para que sejam suspensos os efeitos do acórdão impugnado. No mérito, pede a confirmação da liminar com a declaração da prescrição da pretensão movida pelo TCU.



    3. A União requereu seu ingresso no feito (doc. 23).



    4. O TCU apresentou peça de informações (doc. 29), em que alega que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.886 estaria circunscrito à fase de execução das decisões do Tribunal de Contas. Argumenta, ainda, com a inocorrência de prescrição, tendo em vista a ocorrência de causas interruptivas.



    5. A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela denegação da segurança (doc. 37), conforme a seguinte ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. 



    RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. 



    ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. NÃO VISLUMBRADA MÁCULA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO DE PLANO. 



    - Parecer pela denegação da segurança”



 



    6. É o relatório. Passo à análise do mérito.



     



    7. Entendo que a solução da controvérsia apresentada neste caso envolve a análise da prescrição e da eventual ocorrência dos respectivos fatos interruptivos. 



    8. Ao longo dos últimos anos, o STF teve a oportunidade de consolidar o seu entendimento relativo à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de diversas espécies de ilícitos. No julgamento do RE 669.069 (tema nº 666 da repercussão geral), em 03.02.2016, o Plenário desta Corte firmou a tese de que “[é] prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. Na ocasião, analisou-se pretensão de reparação de danos em decorrência de acidente de trânsito que envolvera um veículo de propriedade da União, ajuizada mais de cinco anos a contar do fato. O STF, então, estabeleceu distinção entre os ilícitos civis, como o de que se tratava na hipótese, e os ilícitos administrativos e penais, para definir que, naqueles casos, a pretensão de reparação de danos se submetia a prazo prescricional.



     



    9. No julgamento do RE 852.475 (tema nº 897 da repercussão geral), em 08.08.2018, a tese firmada definiu que “[s]ão imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. No caso concreto submetido a juízo, o Ministério Público do Estado de São Paulo pleiteava a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, inclusive a de ressarcimento ao erário, a ex-servidores públicos que haviam atuado em procedimento licitatório pelo qual foram alienados dois automóveis de propriedade pública por valor inferior ao preço de mercado. O Plenário deste Tribunal, com fundamento no art. 37, § 5º, da Constituição, decidiu pela imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, desde que constatada pelo juízo competente a prática de ato doloso de improbidade administrativa. 



     



    10. Por fim, no julgamento do RE 636.886 (tema nº 899 da repercussão geral), em 20.04.2020, consolidou-se que “[é] prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. O caso dizia respeito à decisão do TCU que condenara presidente de associação privada a restituir recursos recebidos por meio de convênio firmado com o Ministério da Cultura em razão da ausência de prestação de contas. Esta Corte decidiu, por unanimidade, que as condições enunciadas no julgamento do tema nº 897, que autorizavam o reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, não estão presentes nos julgamentos realizados pela Corte de Contas, já que estes não possuem natureza jurisdicional e não se prestam à verificação da existência de ato doloso de improbidade administrativa. Como consequência, foi mantido o acórdão recorrido que reconhecia a ocorrência de prescrição no curso da ação de execução em que se buscava a satisfação do título executivo formado pelo TCU. Não foi realizada modulação dos efeitos temporais dessa decisão, de modo que não cabe afastar a aplicação da tese ao presente caso. 



     



    11. Quanto ao prazo de prescrição aplicável na hipótese, esta Corte já decidiu que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja por aplicação direta, seja por analogia. Tal diploma fixa o prazo de 5 (cinco) anos para o exercício da pretensão punitiva, a contar da data da prática do ato ou, em caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Embora se trate, no caso, não apenas de pretensão punitiva, mas também de pretensão de ressarcimento ao erário, entendo que a referida lei representa a regulamentação mais adequada a ser aplicada por analogia, tendo em vista a autonomia científica do direito administrativo e a inexistência de razão plausível para o suprimento de possível omissão com recurso a normas do direito civil.



     



    12. Em vista do parâmetro estabelecido acima, não é possível reconhecer a prescrição no presente caso. Isso porque o art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999 prevê que a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. No caso concreto, conforme conforme documentos e alegações apresentados pelo próprio impetrante, os recursos federais recebidos pelo Município de Nossa Senhora do Socorro/SE foram repassados entre 03.09.2010 e 22.12.2010 (doc. 17), e a correspondente prestação de contas foi entregue em 27.12.2010. Ocorre que, ao menos desde 20.08.2012, os órgãos de fiscalização se dedicam à fiscalização da aplicação dos recursos correspondentes. 



    13. Com efeito, em 21.08.2013, foi autuado o processo TC 022.715/2013-4, que trata de representação da Controladoria Geral da União (CGU) em face da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE, em razão de possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais repassados pelo Ministério do Trabalho àquele Município. A manifestação inicial da Diretoria Técnica da Secretaria de Controle Externo (SECEX) aponta que a CGU se dedicou a executar ações de controle no município em questão no período de 20.08.2012 a 06.09.2012, tendo elaborado relatório de demandas externas. Esse documento listava irregularidades relativas especialmente à contratação, pelo Município, da Organização Não Governamental Agência de Tecnologia, Pesquisa e Ensino do Nordeste - ATNE para execução de ações do plano de implementação do Programa ProJovem Trabalhador. 



    14. Nos autos dessa representação, a SECEX propôs, em 05.02.2014 e em 30.04.2015, a realização de diligências junto à Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE para obtenção de documentos e informações referentes à execução dos Contratos 156/2010 e 341/2010, com recursos repassados pela União. A conclusão das diligências teve por consequência a conversão do processo em tomada de contas especial e a citação do impetrante para apresentar alegações de defesa ou para recolher aos cofres do Tesouro Nacional as quantias repassadas ao Municípios. Tais providências, como afirma o impetrante, aconteceram ao longo do ano de 2016. No entanto, os órgãos federais já se dedicavam à investigação dos fatos que deram origem à pretensão punitiva e ressarcitória do TCU desde, ao menos, 20.08.2012.



    15. Em vista de todos esses atos inequívocos de apuração de irregularidades, não se pode imputar inércia aos órgãos fiscalizadores a justificar o reconhecimento da prescrição no presente caso. Apesar do lapso temporal apontado pelo impetrante, desde a ocorrência dos fatos até a sua citação na tomada de contas, as autoridades competentes vinham procedendo à apuração das irregularidades de forma constante e com a ciência dos envolvidos.



     



    16. Diante do exposto, denego a segurança. Admito o ingresso da União nos autos. Sem honorários (Súm. STF, 512 e art. 25 da Lei nº 12.016/2009). Custas pelo impetrante.



     



          Publique-se. Intimem-se.



     



          Brasília, 0 5 de abril de 2022.



     



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator